Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-36.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600059-36.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600059-36.2024.6.16.0068,
que julgou parcialmente o pedido formulado na presente Representação em face dos
representados Volmir Carlos Zucho e Jornal Oeste do Paraná para:
a) confirmar a liminar deferida no id 122501649, determinando a exclusão definitiva das
publicações realizadas no dia 10 de julho de 2024 na página do Jornal Oeste Paraná na rede social
Facebook, tal como descritas na prefacial.
b) condenar os representados acima nominados ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), que corresponde ao valor mínimo previsto no § 3º do artigo 36 da lei
9504/97; e julgou improcedente a representação em face dos representados Amarildo Rigolini,
Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho, posto que não concorreram para a publicidade irregular
reconhecida nesta decisão. Como consequência, extinguiu o processo com julgamento do mérito,
na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.(Representação Eleitoral ajuizada
pelo Partido Socialista Brasileiro em face de Jornal Oeste Paraná, Volmir Carlos Zucho, Amarildo
Rigolin, Marcos Aurélio Alves E Ronaldo Coelho, na qual consta que no dia 10 de julho de 2024, foi
publicada na página do Facebook do Jornal Oeste Paraná uma matéria intitulada "Trabalhando
ANTES da eleição por nossa Santa Tereza". A matéria exibe uma sequência de fotos com destaque
para o Sr. Amarildo Rigolin, pré-candidato a prefeito de Santa Teresa do Oeste, acompanhado de
seus correligionários Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho, bem como uma música ao fundo
com a seguinte letra: "ninguém segura o prefeito do povo, o povo quer o homem de novo, o povo
tá com o homem o homem tá com o povo". Afirma que a referida publicação no Facebook do Jornal
Oeste Paraná configura propaganda antecipada, uma vez que apresenta o pré-candidato a prefeito
de Santa Tereza do Oeste Sr. Amarildo Rigolin de forma destacada, associado ainda com o pré-
candidato a vice-prefeito de Santa Tereza do Oeste Sr. Marcos Aurélio Alves e o pré-candidato a
vereador Sr. Ronaldo Coelho, associada a um jingle que claramente busca angariar votos, o que é
expressamente proibido; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VOLMIR CARLOS ZUCHO (RECORRENTE)
AURELIO MIGUEL BARTH (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)

JORNAL OESTE PARANÁ (RECORRENTE)
AURELIO MIGUEL BARTH (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO ALVES (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
RONALDO FRANCISCO COELHO (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
AMARILDO RIGOLIN (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963000
03/09/2024
15:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.894

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600059-36.2024.6.16.0068 – Santa Tereza
do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VOLMIR CARLOS ZUCHO
ADVOGADO: AURELIO MIGUEL BARTH - OAB/PR121694
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: JORNAL OESTE PARANÁ
ADVOGADO: AURELIO MIGUEL BARTH - OAB/PR121694
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: MARCOS AURELIO ALVES
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: RONALDO FRANCISCO COELHO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: AMARILDO RIGOLIN
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 . R E C U R S O S
E L E I T O R A I S – P R O P A G A N D A
ELEITORAL IRREGULAR ANTECIPADA –
VEICULAÇÃO EM PÁGINA DE JORNAL
(PESSOA JURÍDICA) NA INTERNET –
EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES – MULTA
ELEITORAL – PRECEDENTES DO TSE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recursos Eleitorais
interpostos pelo PSB de Santa Tereza do
Oeste/PR, bem como por Volmir Carlos
Num. 43963000 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

Zucho e Jornal Oeste Paraná, em face da
sentença que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada realizada em site
mantido por pessoa jurídica.

1.2. A sentença determinou a exclusão
definitiva das publicações realizadas no dia
10 de julho de 2024 na página do Jornal
Oeste Paraná na rede social Facebook,
além de impor multa eleitoral no valor de R$
5 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n c o m i l r e a i s ) a o s
representados. Foi julgada improcedente a
representação contra Amarildo Rigolini,
Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho, por
falta de comprovação de participação na
publicidade irregular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica na
internet.

2.2. Configuração de propaganda eleitoral
antecipada por utilização de palavras
mágicas no jingle veiculado.

2.3. Responsabilidade dos beneficiários da
propaganda pela veiculação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A veiculação de propaganda eleitoral
em sítio de pessoa jurídica, ainda que
gratuitamente, é vedada pelo art. 57-C, §1º,
I, da Lei nº 9.504/97, e regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.610/2019.

3.2. A propaganda eleitoral antecipada pode
configurar irregularidade quando realizada
em período ou por meio proibido, conforme
entendimento do TSE.

3.3. No caso, ficou demonstrado que a
publicação no Jornal Oeste Paraná
promoveu antecipadamente a candidatura
de Amarildo Rigolin, caracterizando
propaganda irregular, justificando a multa
aplicada.

3.4. Configuração de notório cunho eleitoral
e antecipado expresso na frase que
Num. 43963000 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

G
G
G
G
G
G
G
estampa a foto e o vídeo veiculados que
alardeia "Trabalhando ANTES da eleição
por nossa Santa Tereza". E ainda, na
musica que toca ao fundo que enfatiza
“Ninguém segura o prefeito do povo, (...) ”.

3.5. Não foi comprovado o prévio
conhecimento das demais Partes,
afastando-se sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conheço dos recursos, mas nego-lhes
provimento, mantendo a sentença que
determinou a exclusão das publicações e a
aplicação da multa eleitoral por propaganda
antecipada em valor mínimo.

4.2. Tese: A veiculação de propaganda
eleitoral antecipada em página de internet
mantida por pessoa jurídica, ainda que sem
pedido explícito de voto, é ilícita, e sujeita
os responsáveis à sanção prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §1º, I

Lei nº 9.504/97, art. 36-A

Jurisprudência relevante citada

ADI 4.650, STF, Rel. Min. Luiz Fux, 17/9/2015

AREspE nº 060038663, TSE, Rel. Min. Edson Fachin, 13/12/2021

AgR-AREspe nº 0600096-25, TSE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13/6/2022

RE nº 0600040-82.2024.6.13.0013, TRE-SC, Rel. Juíza Flávia Birchal de Moura, 14/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43963000 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL e por VOLMIR CARLOS
ZUCHO E JORNAL OESTE – PR, em face da sentença que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada em face de VOLMIR
CARLOS ZUCHO E JORNAL OESTE – PR e improcedente a representação em face dos
representados AMARILDO RIGOLINI, MARCOS AURÉLIO ALVES e RONALDO
COELHO, bem como condenou o representado VOLMIR CARLOS ZUCHO ao
pagamento da multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, foi apresentada Representação em face dos representados
VOLMIR CARLOS ZUCHO e JORNAL OESTE PARANÁ, cuja liminar foi deferida no id
122501649, por propaganda eleitoral antecipada em benefício do pré-candidato ao cargo
de prefeito de Santa Tereza do Oeste Amarildo Rigolin e o pré-candidato ao cargo de
vereador Marcos Aurélio Alves, realizada através de publicação contendo vídeo e jingle
na página do Jornal Oeste Paraná, na rede social Facebook.

Inconformado, o Partido Socialista Brasileiro - PSB, diretório municipal de
Santa Tereza do Oeste-PR, interpôs o Recurso Eleitoral (Id. 43921405) pugnando pela
reforma da sentença, eis que ao desconsiderar a jurisprudência consolidada que não
exige prova robusta de participação direta para caracterização de benefício indevido, o
Juízo de 1º Grau acabou por julgar improcedente o presente recurso em face dos
recorridos Amarildo Rigolin, Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho. Ao final, pugnou
pela procedência da representação também em face dos recorridos Amarildo Rigolin,
Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho;

Já Volmir Carlos Zucho e Jornal Oeste Paraná apresentaram Recurso
Eleitoral (Id. 43921406), visando desconstituir a sentença recorrida
para julgar improcedente a representação em face dos recorrentes, uma vez que fora
demonstrada a ausência de elementos probatórios robustos que comprovem a prática da
conduta imputada, bem como diante da ausência de participação direta ou indireta do
recorrente na referida publicação. Sustentam ainda, que a decisão recorrida violou o
princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal,
ao aplicar a multa no valor de R$ 5.000,00, sem considerar a gravidade concreta das
condutas ilegais, a extensão ou alcance das publicações.

Quanto ao recorrente Jornal Oeste Paraná, alegou que a decisão recorrida
não levou em consideração a natureza informativa e jornalística da publicação realizada,
bem como as premissas da liberdade de imprensa. Por fim, consignou que a decisão
violou o princípio da igualdade ao tratar de forma distinta os representados, sem
justificativa plausível para a condenação do recorrente Volmir Carlos Zucho e Jornal
Oeste -PR, enquanto outros representados foram absolvidos pela falta de provas.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a
consequente reforma da decisão recorrida e a devida improcedência dos pedidos
formulados em exordial.

Num. 43963000 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

As contrarrazões apresentadas no id. 43921412 pelo Diretório Municipal do
Partido Socialista Brasileiro - PSB reiteram a existência de propaganda antecipada,
alegam que a liberdade de expressão utilizada não pode ser utilizada como escudo para
práticas eleitorais ilícitas e, ao final, requerem a manutenção integral da sentença de 1º
grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43932020)
entendendo escorreita a conclusão do Juízo singular de que “não foi possível constatar a
existência de participação direta ou indireta dos representados MARCOS AURÉLIO
ALVES e RONALDO COELHO” e ainda que o recurso intentado por VOLMIR CARLOS
ZUCHO e JORNAL OESTE PARANÁ não comporta provimento, devendo-se manter as
condenações nos termos da sentença. Por outro lado, entende-se que o recurso intentado
pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR -
MUNICIPAL comporta parcial provimento, devendo ser procedente a representação em
face de Amarildo Rigolin.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL e por
VOLMIR CARLOS ZUCHO E JORNAL OESTE - PR, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na Representação em face dos
representados VOLMIR CARLOS ZUCHO e JORNAL OESTE PARANÁ para confirmar a
liminar deferida, determinando a exclusão definitiva das publicações realizadas no dia 10
de julho de 2024 na página do Jornal Oeste Paraná na rede social Facebook, bem como
para condenar os representados acima nominados ao pagamento da multa eleitoral no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, julgou improcedente a representação em
face dos representados AMARILDO RIGOLINI, MARCOS AURÉLIO ALVES e RONALDO
COELHO, posto que não concorreram para a publicidade irregular reconhecida na
decisão.

II.i. Admissibilidade

Os recursos eleitorais são tempestivos, pois a r. sentença foi publicada em
19/07/2024, (id. 43921401, sexta-feira) e os recursos eleitorais foram protocolados em
22/07/2024a (id. 43921405 e id 43921407 - segunda-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
antes de 15/08/2024, ainda não havia se iniciado o período no qual os prazos eleitorais
são contínuos aos finais de semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

Num. 43963000 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

II.ii. Mérito

II.ii.a. Recurso Volmir Carlos Zucho e Jornal Oeste Paraná

No mérito, a discussão orbita sobre a veiculação de propaganda eleitoral em
sítio de pessoa jurídica. No caso, trata-se de publicação feita na página do Facebook do
Jornal Oeste Paraná, de responsabilidade de Volmir Carlos Zucho, com a seguinte
legenda: "Trabalhando ANTES da eleição por nossa Santa Tereza". A publicação exibe
uma sequência de fotos com destaque para o Sr. Amarildo Rigolin, pré-candidato a
prefeito de Santa Teresa do Oeste, acompanhado de seus correligionários Marcos Aurélio
Alves e Ronaldo Coelho, e ao fundo toca uma música com a seguinte letra: "ninguém
segura o prefeito do povo, o povo quer o homem de novo, o povo tá com o homem
o homem tá com o povo".

Veja-se:

Pois bem, a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no
ambiente da internet encontra óbice no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 29. (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art.
57- C, § 1º, I e II):

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

(...)

§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível,
o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº
9.504/97:

Art. 57-C. (...)

Num. 43963000 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.

Sobre a propaganda eleitoral antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97, alterada pela Lei nº 13.165/2015, prevê o seguinte:

"Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-
candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária e pelas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Num. 43963000 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões
políticas nas redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de
rádio e de televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos
meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)"

A exegese da norma incidente consiste em impedir a participação de pessoa
jurídica no processo eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral
propriamente dito, no intento de resguardar a isonomia do pleito, cominando sanção aos
candidatos beneficiados com a conduta proscrita, previamente sabedores da mesma.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz
Fux, de 17/9/2015, assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma
direta ou indireta - inclusive mediante propaganda - em pleitos eleitorais, entendimento
incorporado na reforma empreendida pela Lei nº 13.165/2015.
Num. 43963000 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

"...4. As normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas
no processo eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de
oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja
impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas
pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de
determinadas candidaturas. 5. Deve ser afastada qualquer interpretação
permissiva de pessoas jurídicas empreenderem esforços em favor de pré-
candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de modo direto ou
indireto, sob o risco de se contemplar a inobservância de decisão proferida na
ADI 4.650." (AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060038663 - - CAMPO MOURÃO - PR - Acórdão de 02/12/2021 -
Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 229,
Data 13/12/2021)

Ainda, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio proscrito na pré-
campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não
haja pedido explícito de votos" (AgR-AREspe 0600096-25, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 13.6.2022)

Veja-se que é uníssono o entendimento da Jurisprudência e da Doutrina
acerca da não intervenção de pessoas jurídicas no processo eleitoral, inclusive na pré-
campanha.

Dito isto, passa-se a análise da controvérsia.

Como dito, a controvérsia recursal em exame cinge-se, portanto, na suposta
prática de propaganda eleitoral irregular antecipada, consistente no compartilhamento de
publicação realizada pelo Jornal Oeste do Paraná (jornaloesteparana@gmail.com) no dia
10 de julho deste ano, no qual ocorre divulgação de imagem e uma música de fundo, um
"jingle" com a seguinte letra "Ninguém segura o prefeito do povo, o povo quer o
homem de novo, o povo tá com o homem o homem tá com o povo".

De modo bastante simples, o que se colhe do vídeo e do jingle é uma
publicação voltada a enaltecer e promover a candidatura de Amarildo Rigolin, pré-
candidato a prefeitura de Santa Tereza do Oeste, na qual há notório cunho eleitoral e
antecipado expresso na frase que estampa a foto e o vídeo veiculados que alardeia "
Trabalhando ANTES da eleição por nossa Santa Tereza". E ainda, na musica que toca
ao fundo que enfatiza "Ninguém segura o prefeito do povo, (...) ".

A vinculação da imagem à música é uma formulação sagaz com nítida
conotação eleitoral que traz consigo estados mentais para incutir na mente do eleitorado
que determinado candidato precisa ser novamente escolhido, o que equivale a pedido de
voto e configura propaganda antecipada.
Num. 43963000 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

A postagem encerra efetivamente a prática de ato de propaganda eleitoral
antecipada - porque realizada antes do dia 16/08/2024 - e ainda, veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica, absolutamente vedada pela legislação em vigor.

Não bastasse isso, as normas que proíbem a participação de pessoas
jurídicas no processo eleitoral e coíbem a propaganda antecipada visam assegurar,
sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito
eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas
pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas
candidaturas.

A premissa levantada pelos Recorrentes Volmir Carlos Zucho e Jornal Oeste-
PR de que haveria a necessidade de pedido explícito de votos para se considerar ilícita a
propaganda eleitoral, não merece acolhida.

O pedido explícito de voto é apenas um dos parâmetros alternativos que
podem determinar a existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita, e na hipótese
em que a propaganda com conteúdo eleitoral é realizada por meio proscrito no período de
campanha, a caracterização da propaganda antecipada independe do pedido explícito de
voto. O caso concreto analisado constitui violação direta ao disposto no art. 57-C, I, da Lei
das Eleições, descrito de forma objetiva - bastando para caracterizar o ilícito a realização
da mera conduta.

Ainda que a legislação se limite a tratar de "propaganda eleitoral", a exegese
da norma regulamentadora foi impedir a participação de pessoa jurídica no processo
eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito.

Quanto à alegação de que a decisão recorrida desconsiderou as premissas
da liberdade de expressão e da imprensa e sua natureza informativa e jornalística não
merece acolhida. Ao contrário do aduzido pelo recorrente Volmir Carlos Zucho, a pessoa
jurídica Jornal Oeste Paraná não somente manifestou seu direito à liberdade de
expressão, mas propagou ampla divulgação do nome do pré-candidato Amarildo Rigolin,
extrapolando o limite de informar.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.165/2015, ampliou o debate
democrático, ao permitir a pré-campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a
algum cargo eletivo pode dela fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e
exaltação de suas qualidades pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que
não haja pedido explícito de voto.

Esse reconhecimento legislativo é proporcionar um exercício prévio de debate
sobre questões de conteúdo político e eleitoral antes do início do prazo do período de
registro de candidaturas e das convenções partidárias. De acordo com o TSE "a
proeminência da liberdade de expressão deve ser transladada para o processo político-
eleitoral, uma vez que os cidadãos devem ser informados da maior variedade de assuntos
respeitantes a eventuais candidatos." (AgR-REspe nº 52191/AL - j. 12.05.2015 - DJe
04.08.2015).

Todavia, é preciso cautela para não se extrapolar os limites e ferir a paridade
de armas entre os possíveis concorrentes.
Num. 43963000 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

Como bem lançado no parecer ministerial, "Embora nenhum direito
fundamental seja absoluto, esta PRE entende que o direito à comunicação deve
prevalecer quando não fere a honra, não prejudica nenhum pré-candidato, não macula a
imagem do representante e não veicula fatos sabidamente inverídicos. No caso em tela,
verifica-se o texto indicado e a música tocada foram elaborados e publicados por Volmir
C a r l o s Z u c h o n a p á g i n a d o s e u j o r n a l J o r n a l O e s t e P a r a n á
(jornaloesteparana@gmail.com), restando demonstrada sua responsabilidade."

Com efeito, é acertado o reconhecimento de que a publicação debatida é
contrária ao art. 36-A, da Lei das Eleições, eis que, ainda que o conteúdo veiculado não
contenha pedido explícito de voto, houve veiculação clara de propaganda eleitoral
antecipada, atraindo a sanção prevista no art. 36, § 3º, da mesma Lei e infringindo o art.
36-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, restando incabível o requerimento recursal para
exclusão da multa aplicada na sentença.

Ainda, a alegação de que a decisão recorrida violou o princípio da
proporcionalidade, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, ao aplicar a
multa no valor de R$ 5.000,00, não prospera. Isto porque a aplicação da sanção ocorreu
no patamar mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e inexistindo recurso
para a sua majoração, deve ser mantida, assim como o todo o exposto na r. sentença de
1º grau.

II.ii.b. Recurso do Partido Socialista Brasileiro

Por sua vez, irresignado com a sentença, o Partido Socialista Brasileiro de
Santa Tereza do Oeste também apresentou Recurso Eleitoral pugnando pela reforma da
sentença, a fim de condenar os recorridos Amarildo Rigolin, Marcos Aurélio Alves e
Ronaldo Coelho, uma vez que a decisão desconsiderou a jurisprudência consolidada que
não exige prova robusta de participação direta para caracterização de benefício indevido.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade dos beneficiados por propaganda extemporânea,
tanto a violação ao disposto no artigo 57-C, I, §2º, acima transcrito, quanto o artigo 36,
§3º, da Lei das Eleições nº 9.504/97, dispõem que o beneficiário da propaganda será
multado pela sua antecipação, desde que provado o prévio conhecimento, senão
vejamos:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15
de agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

(...)

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$
Num. 43963000 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for
maior.

Conforme se extrai dos artigos mencionados acima transcritos, a legislação
eleitoral é clara no sentido de exigir do beneficiário da propaganda irregular o
conhecimento da sua veiculação, devendo, portanto, ser responsabilizado.

Sobre o assunto o Tribunal Superior Eleitoral assentou que "Conforme
preconiza o art. 40-B da Lei das Eleições, a responsabilização pela divulgação de
propaganda irregular pressupõe a comprovação da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, quando este não é o autor da propaganda" ( Recurso na Representação nº
0600061-48.2018.6.16.0000, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/05/2020).

No caso, pelo vídeo e fotos acostados aos autos, não há como se inferir que
os recorridos Amarildo Rigolin, Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho tinham
conhecimento da publicação ou que concorreram para a publicidade irregular. Não
aparecem "marcações" de seus perfis ou outro tipo de indicação da qual se possa
exprimir uma presunção relativa acerca do prévio conhecimento dos recorridos sobre de
conteúdo veiculado ou sua participação direta ou indiretamente.

Com efeito, data venia ao entendimento exposto no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, após examinar as provas, vídeo e foto acostados aos autos, e diante
das circunstâncias e peculiaridades do caso, para se concluir pela ciência prévia da
propaganda, demandaria nova incursão na seara probatória, o que resta inviável, neste
momento processual, eis que o vídeo em questão já consta mais das publicações
compartilhadas na rede social facebook do Jornal Oeste Paraná, conforme determinação
da liminar deferida pelo Magistrado de 1º Grau.

Cite-se ainda, dado seu acerto e higidez argumentativa, o seguinte trecho da
r. sentença vergastada (id. 43921395):

Tudo bem ponderado, é possível constatar, na esteira do que
afirmou o nobre Agente Ministerial, que as publicações do dia 10
de julho de 2024, na página do Jornal Oeste Paraná, tais como
descritas na representação, continham propaganda eleitoral
antecipada.

No entanto, não foi possível constatar a existência de participação
direta ou indireta dos representados AMARILDO RIGOLINI,
MARCOS AURÉLIO ALVES e RONALDO COELHO.

Tendo eles negado a prática da conduta imutada na representação,
haveria de existir prova robusta de que participaram diretamente do
ato, não bastando apenas suposto favorecimento com a conduta
atribuída a terceira pessoa.
Num. 43963000 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

O pedido formulado, portanto, deve ser acolhido em parte.

E observada tal conclusão, impende a análise das consequências
advindas do julgamento da lide posta. A primeira providência é a
exclusão das publicações irregulares. A segunda, é a fixação da
multa decorrente da conduta vedada.

Sobre a multa, é o que diz o § 3º do artigo 36 da lei 9504/97:

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Nos autos não há qualquer elemento indicativo do custo das
publicações irregulares e os motivos pelos quais o Jornal assim
procedeu. Desta forma é preciso averiguar a gravidade concreta
das condutas ilegais para que se dê a fixação da multa de forma
justa.

As publicações permaneceram no ar por curto período e não se
sabe nada sobre sua extensão ou alcance, de modo que não há
critérios objetivos para se majorar a punição prevista em lei.

Assim à míngua de maiores elementos para a majoração da multa,
deve ela ficar adstrita ao mínimo legal.

Na espécie, conforme consignado na sentença vergastada, para se confirmar
indene de dúvidas o prévio conhecimento dos recorridos haveria de existir prova de que
participaram diretamente do ato, não bastando apenas suposto favorecimento com a
conduta atribuída a terceira pessoa, o que não há nos autos.

Isto posto, não há reparos a serem feitos na sentença do Juízo de 1º Grau
quanto a responsabilização dos recorridos AMARILDO RIGOLIN, MARCOS AURÉLIO
ALVES, RONALDO COELHO.

Concluindo, entendo que houve o pedido de voto na publicação em si,
necessário à configuração da propaganda eleitoral antecipada. Desse modo, tanto o
recurso interposto por VOLMIR CARLOS ZUCHO e JORNAL OESTE PARANÁ, quanto o
recurso intentado pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR - MUNICIPAL não comportam provimento, devendo ser mantida a r.
sentença proferida pelo Juízo a quo.

CONCLUSÃO
Num. 43963000 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50

Ante o exposto, conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento, mantendo-
se íntegra a sentença do MM. Juízo de 1º Grau que determinou a exclusão das
publicações e a aplicação da multa eleitoral de R$ 5.000,00 nos termos lá consignados.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PROPAGANDA ELEITORAL (11548) Nº 0600059-36.2024.6.16.0068
- Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: VOLMIR CARLOS ZUCHO, JORNAL OESTE PARANÁ - Advogado dos(a)
RECORRENTES: AURELIO MIGUEL BARTH - PR121694 - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO:
ALEXSANDER BEILNER - PR39406- RECORRIDOS: MARCOS AURELIO ALVES, RONALDO
FRANCISCO COELHO, AMARILDO RIGOLIN - Advogados dos RECORRIDOS: ARMANDO
RICARDO DE SOUZA - PR35555-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
02.09.2024

Num. 43963000 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315243260200000042916332
Número do documento: 24090315243260200000042916332
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:31:50